Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de recurso interposto em face à decisão que reconheceu a eficácia retroativa da Lei 14.230/2021 e que alterou a Lei de Improbidade Administrativa. Em 17/08/2022, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do ARE 843989, ocasião em que foram firmadas as seguintes teses: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei." Ante eventual incidência de referidas teses ao julgamento do presente recurso e em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto às partes manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403